Tribunal: TJES
Processo: 5004567-16.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004567-16.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILCEA MIRANDA RANGEL
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DO PLANO DE TELEFONIA. INADIMPLEMENTO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°:
5004567-16.2022.8.08.0035

Recorrente: NILCEA MIRANDA RANGEL

Recorrida: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

A sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, a parte recorrente
não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente de que houve falha na prestação de serviços pela empresa recorrida, pois restou satisfatoriamente demonstrado que a suspensão do fornecimento do serviço de telefonia foi motivada pelo inadimplemento daquela
, já que não há qualquer prova do pagamento tempestivo da fatura controvertida (com vencimento em agosto/2021), tampouco foram apresentados os comprovantes de pagamento das faturas anteriores à suspensão do serviço, limitando-se a autora/recorrente a meros argumentos em sua petição inicial.

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem:

Em que pese a tese argumentativa da parte e considerando que incumbe à parte Autora instruir a petição inicial e a Empresa instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, a teor do disposto no art. 434, caput, do Código de Processo Civil, verifico que, não restou demonstrado – ao menos nos autos – falha na prestação dos serviços da Empresa, posto que, o contrato de prestação de serviços de telefonia foi suspenso pela Empresa (contestação sob o ID n.º 32475730 - Pág. 4 ) em virtude do inadimplemento da parte Autora. Isso porque, a parte deixou de quitar a fatura de prestação dos serviços com vencimento em agosto de 2021, no prazo de vencimento, realizando o pagamento, em 08/09/2021, conforme autenticação bancária no documento sob o ID n.º 12405625 - Pág. 1, não demonstrando condutas arbitrárias por parte da Empresa, razão pela qual, falha na prestação dos serviços que, por ora deixo de observar, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Por tais motivos, não há nos autos prova mínima a justificar o
pedido indenizatório de danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
NILCEA MIRANDA RANGEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)